Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736143-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: YURI EUZEBIO EDUARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Rejeito de plano os embargos de declaração de ID 40764687. A impetração funda-se na ilegalidade da prova colhida na fase inquisitorial, não havendo qualquer menção à condição de saúde da testemunha arrolada pela acusação. Ademais, o pedido formulado, ao final do presente recurso, está totalmente dissociado do pedido formulado na petição inicial do habeas corpus. Não há, assim, qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 19:46:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator